Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0719199-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVES DA SILVA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEIVES DA SILVA BORGES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a "TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE ENFERMARIA COM SUPORTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Inicialmente, constato a ausência de laudo ou relatório médico que ateste o alegado diagnóstico de neoplasia maligna e a utilidade e adequação do procedimento cirúrgico pretendido. De todo modo, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS. É que a aparte autora foi admitida no sistema público de saúde em 05/05/2024 (Id 196211088), data recentíssima, e assim não ultrapassou o prazo tido por razoável para a espera, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Ademais, a documentação médica não demonstra de forma inequívoca a existência de risco de vida caso procedimento vindicado não seja realizado imediatamente (Id 196211088). Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Sobre o equilíbrio e a ponderação de tais fatores a que se submete o magistrado ao decidir as ásperas questões que envolvem a saúde pública, trago à ilustração trecho da decisão da Exma. Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi nos autos do AGI n.o 0700297-57.2023.8.07.9000: Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. (...) Convém esclarecer mais uma vez que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” O Agravante sustenta que tem doença renal crônica, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Afirma que “está internado no UPA de Ceilândia com necessidade de realizar tratamento dialitico”. Ressalta que, “conforme relatório médico anexo, paciente apresenta alteração importante da função renal com necessidade de início da HD e acompanhamento com nefrologia”. Afirma que “a Unidade de Pronto Atendimento — UPA não possui estrutura para fornecer o referido tratamento, é imprescindível que haja a transferência do paciente para Hospital da Rede Pública capaz de fornecer o referido serviço”. Acrescenta que “está desde o dia 05/05/2024 aguardando pela vaga para realização do tratamento pleiteado”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer, no prazo máximo de 12 horas, TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE ENFERMARIA COM SUPORTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, tal qual discriminada no relatório médico que acompanha a inicial”. Foi certificada a inexistência de plantão judicial nas Turmas Recursais. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Médico de fls. 16/17, o documento de fl. 26 ID 58989102 e os Relatórios de Evolução de fls. 27/28 de ID 58989102, o Agravante apresenta “ALTERAÇÃO IMPORTANTE DA FUNÇÃO RENAL COM NECESSIDADE DE INÍCIO DA HD E ACOMPANHAMENTO COM NEFROLOGIA”. Havendo prescrição médica, a transferência do Agravante para leito com suporte para o tratamento de hemodiálise configura direito subjetivo assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Relevantes, pois, os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) decorre da situação de emergência que se extrai da prescrição médica. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a transferência do Agravante para leito com suporte para hemodiálise, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Concedo força de mandado à presente decisão. Intime-se para cumprimento. Após, encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator